Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001282-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), JOSE AGNALDO LIMA - CPF: 496.381.739-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE FIXOU MULTA E DECRETOU O PERDIMENTO DO TRATOR CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS – EFEITO ATIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

Com efeito, muito embora admita-se que a apreensão do veículo naquele momento era necessário para cessar a ilicitude da conduta, revestindo-se portanto de legalidade o ato impugnado, impõe considerar que o perdimento do bem extrapola a razoabilidade e proporcionalidade da medida punitiva, porquanto o veículo apreendido não está adstrito unicamente as atividades ambientalmente lesivas, podendo ser utilizado como instrumento de trabalho para o exercício de atividades lícitas.

Sendo assim, a penalidade de perdimento do trator se mostra desarrazoada, principalmente considerando a justificativa utilizada pela autoridade administrativa na liberação do caminhão, fato que demonstra a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, diante da possibilidade de perdimento do bem e a irreversibilidade da medida, acaso no mérito o pedido seja julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001282-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:

JOSÉ AGNALDO LIMA

AGRAVADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
José Agnaldo Lima
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 3606-40.2019.8.11.0082 – código 56799, interposta pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivava a suspensão da decisão administrativa que fixou multa e decretou o perdimento do trator constante do termo de apreensão no 101640.

Em síntese, aduz que a decisão deve ser reformada, porquanto não almeja a suspensão de crédito tributário, sendo desnecessária a formalidade da Carta Fiança ou Seguro Garantia no presente caso.

Defende que, os atos administrativos perpetrados no Auto de Infração não coadunam com a decisão administrativa, visto que, são vagos e imprecisos no que se refere a quantificação da área afetada e a extensão do dano causado, fato que gera total cerceamento de defesa nos termos consignados na peça de ingresso.

Alega que, tais irregularidades, compromete o direito ao contraditório, uma vez que, sem a apresentação do levantamento quantitativo ou qualitativo, não há meios para que haja questionamento sobre as sanções aplicadas à infração ambiental.

Sustenta que, estava prestando um serviço de utilidade pública, limpando a beira da estrada Estadual MT-160, o que restou provado no Auto de Inspeção no. 173.229 (fls. 03 Doc. 03) e Relatório Técnico no. 303/DUDALTAFLO/SEMA/2019 (fls. 06-verso Doc. 03), emitidos pelo agente públicos do Agravado, estando o lago as margens da Rodovia, com área de APP já adaptada e recebendo impacto da própria Rodovia, assim, sua intervenção foi de baixo impacto e sequer ultrapassou os 5% (cinco por cento) previsto em Lei, não havendo justo motivo para a lavratura do Auto de Infração, tampouco a decretação do perdimento do trator.

Alega que, resta evidente a medida desarrazoada, desproporcional e arbitrária que contraria os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade ao determinar o perdimento do trator NEW HOLLAND D-170, sendo que a multa já estava paga e o caminhão foi liberado, além de não se tratar de utilização reiterada na prática de crime ambiental, inexistindo qualquer outra ocorrência em nome do Agravante ou seus equipamentos.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos da liminar, requer a concessão do efeito ativo, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no. 151.119, de 27.09.2019, do Termo de Apreensão no. 101.640, de 27.09.2019 e da Decisão Administrativa no. 2869/SGPA/SEMA/2019, de 30.10.2019, DETERMINANDO CAUTELARMENTE a liberação do TRATOR DE ESTEIRA, Marca NEW HOLLAND, Modelo D170, ao Agravante, condicionando este como fiel depositário do bem, e que o Agravado se abstenha de praticar qualquer outro meio de restrição oriundo do processo administrativo no. 479.216/2019, até a decisão final da ação de origem.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para manter a suspensão dos atos administrativos citados e a manutenção do bem em favor do Agravante, como fiel depositário, até julgamento final da ação principal.

O pedido de liminar foi deferido em parte para suspender os efeitos do Auto de Infração no 151.119, do Termo de Apreensão no 101.640 e da Decisão Administrativa no 2869/SGPA/SEMA/2019, até decisão final desse recurso, com a liberação do trator, nomeando o Agravante como fiel depositário.

Contrarrazões no id. 36241974.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, a manutenção da decisão interlocutória agravada (id. 38313466).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
José Agnaldo Lima
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 3606-40.2019.8.11.0082 – código 56799, interposta pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivava a suspensão da decisão administrativa que fixou multa e decretou o perdimento do trator constante do termo de apreensão no 101640.

Ressalta-se, inicialmente, que, não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

In casu
, vislumbro que,
a priori
, a mencionada decisão competente padece dos requisitos necessários à sua validade, diante da desproporcionalidade na aplicação de penalidade ao Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Recorrente foi autuado em 27-9-2019, por meio do Auto de Infração no 151119 (Id. 32047972), em razão de danificar vegetação natural em área de 1ha (um hectare), considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, resultando na aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e na apreensão do caminhão Mercedes Bens modelo L1620, placa DAO – 5604 e do trator de esteira New Holland D170, depositados ao município de Monte Verde.

Observa-se, também, que o Agravante efetuou o pagamento da multa com desconto de 30%, diante do pagamento à vista, ou seja, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (id. 32047974 - pág. 3).

Consta, ainda, certidão do órgão ambiental informando que o autuado não possui outros Autos de Infração, capazes de gerar efeitos da reincidência (id. 32047974 - pág. 11).

Posteriormente, foi proferida decisão administrativa, que homologou o auto de infração no 15119, de 27-9-2019, resultando nas seguintes sanções:

a) multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) perdimento do trator descrito no Termo de Apreensão no 101640 de 27-9-2019;

Ainda, em contrapartida, a autoridade administrativa promoveu a liberação do caminhão apreendido constante no Termo de Apreensão acima mencionado,
por entender que o autuado é primário, bem como a quantidade da área danificada é pequena, somado, ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Confira-se o teor da decisão:

[...]
a penalidade que se segue à apreensão, qual seja, o perdimento do bem, pode deixar de ser imposta pela autoridade julgadora que, ao analisar as circunstancias em que cometida a infração e lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entender indevida a referida sanção
administrativa.

Assim,
analisando as circunstâncias envolvidas no presente caso, quais sejam, pequena quantidade de área danificada, primariedade do autuado, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com objetivo de evitar injustiças, entendemos que o caminhão apreendido possa ser devolvido ao autuado
.

[...]. [Destaquei]

Com efeito, muito embora admita-se que a apreensão do veículo naquele momento era necessário para cessar a ilicitude da conduta, revestindo-se portanto de legalidade o ato impugnado, impõe considerar que o perdimento do bem extrapola a razoabilidade e proporcionalidade da medida punitiva, porquanto o veículo apreendido não está adstrito unicamente as atividades ambientalmente lesivas, podendo ser utilizado como instrumento de trabalho para o exercício de atividades lícitas.

Sendo assim, ao meu ver, a penalidade de perdimento do trator se mostra desarrazoada, principalmente considerando a justificativa utilizada pela autoridade administrativa na liberação do caminhão, fato que demonstra a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, diante da possibilidade de perdimento do bem e a irreversibilidade da medida, acaso no mérito o pedido seja julgado procedente.

Desse modo, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
para

suspender os efeitos do Auto de Infração no 151.119, do Termo de Apreensão no 101.640 e da Decisão Administrativa no 2869/SGPA/SEMA/2019, até decisão final da ação anulatória,
com a liberação do trator, nomeando o Agravante como fiel depositário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021